Tribunal: TJDFT
Processo: 0700792-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL INDIVIDUALIZADO. SETOR HABITACIONAL MESTRE D’ARMAS. INTERESSE DE PARTICULARES. RESOLUÇÃO/TJDFT No 3/2009.
I – O imóvel objeto da presente ação de usucapião, localizado no Setor Habitacional Mestre D’Armas, é individualizado e regularizado, portanto a demanda versa sobre interesse de particulares, sem reflexos ambientais e interesse público direto, o que evidencia a incompetência do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, consoante o art. 3o da Resolução/TJDFT no 3/2009. Acolhida a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela ré. Sentença anulada.
II – Apelação da ré provida. Apelação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios prejudicada.